Tribunal: STF
Processo: Rcl 33874
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 154) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 152) em que dei provimento ao agravo regimental para julgar a reclamação procedente e determinar a suspensão do trâmite do feito na origem até nova decisão nos autos do RE 960.429 RG (tema 992).
    Sustenta-se, nas razões do presente recurso, que a decisão embargada apresenta omissão, uma vez que 
    “a condição imposta como termo final da suspensão da reclamação trabalhista - ‘até nova decisão nos autos do processo paradigma’ - já havia se realizado quando da prolação do decisum embargado. Revela-se, assim, não só a omissão quanto ao pronunciamento do Plenário nos autos do RE-RG 960.429/RN, como também o esvaziamento do objeto da reclamação” (eDOC 154, p. 3).
    Argumenta-se, para tanto, que o julgamento do paradigma implica a perda de objeto desta reclamação, que se voltava justamente contra decisão que deixou de observar a determinação de suspensão dos processos em todo o território nacional.
    Requer-se, ao final, sejam os embargos acolhidos para, sanando a omissão apontada, reconhecer (i) a impossibilidade de manutenção da suspensão do processo de origem e (ii) a perda do objeto da presente reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao embargante. 
    No caso, a reclamante pretende a suspensão do processo na origem, entendendo como desrespeitada a decisão deste STF que a determinara.
    Porém, o julgamento do paradigma da Repercussão Geral implica a cessação da suspensão, uma vez que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese, como decidido no ARE 909.527 AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.5.2016, e no seguinte julgamento:
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2017)
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com excepcional efeito modificativo para, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgar prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto, diante do julgamento do RE 960.429 RG, ocorrido em 5.3.2020. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente